Tribunal: TCU
Processo: 015.741/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em favor de Adalberto Caetano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e com o art. 260, § 4o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração da aposentadoria de Adalberto Caetano, concedendo-lhe registro, com ressalva em relação ao lançamento equivocado de parcela de incorporação de quintos; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.